Tribunal: TJBA
Processo: 8133819-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133819-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PRAZO. ATÉ TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PARCELAS DEDUTÍVEIS DA RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO SALDO REMANESCENTE POSITIVO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO. CLÁUSULA PENAL.

POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento relacionado à contratação de consórcio.

2.Alegação do autor de que foi induzido a erro pelo réu mediante promessa de contemplação imediata, o que não se concretizou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de vício de consentimento na contratação de consórcio e aos efeitos jurídicos da desistência do consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não restou comprovado o alegado vício de consentimento, tendo em vista que o contrato firmado contém advertência expressa e destacada sobre a inexistência de garantia de data de contemplação, com assinatura do consorciado aposta logo abaixo da cláusula. 5. A gravação telefônica juntada aos autos demonstra que o autor teve ciência dos termos da contratação, não tendo sido induzido a erro. 6. O fato de o autor ter firmado um segundo contrato de consórcio mais de um ano após o primeiro enfraquece a tese de indução a erro, já que já conhecia a sistemática do consórcio. 7. Tratando-se de desistência do consorciado, e não de anulação por vício de consentimento, cabe ao desistente o ônus de arcar com as consequências da sua própria decisão. 8. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, com dedução da taxa de administração, taxa de adesão, seguro, multa contratual, e com direito ao fundo de reserva apenas se houver saldo positivo ao final, conforme Tema 312 do STJ. 9. Não comprovados constrangimentos que ultrapassem o mero aborrecimento, não há dano moral a ser indenizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar resilido o contrato de consórcio, reconhecer o direito à restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, com as deduções legais e contratuais cabíveis, e redistribuir os ônus sucumbenciais.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 86; CC, arts. 345, I; Lei 11.795/2008, art. 27, §3°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.270/PR (Tema 312); Súmula 35 do STJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 8067811-56.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJE: 15/12/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005435-79.2022.8.05.0146, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, DJE: 15/11/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000661-87.2020.8.05.0271, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, DJE: 24/01/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000106-70.2020.8.05.0271, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJE: 28/11/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0513887-15.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8011600-92.2022.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, DJE: 05/06/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0513887-15.2019.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJE: 08/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8133819-78.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EVERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
e como Apelada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA